Tribunal: TJES
Processo: 5006383-05.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006383-05.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTERVIP TELECOM LTDA - EPP
RECORRIDO: JEANY PAULA DA SILVA DE PIANTE ZANIBONI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006383-05.2022.8.08.0012

RECORRENTE: INTERVIP TELECOM EIRELI

RECORRIDA: JEANY PAULA DA SILVA DE PIANTE ZANIBONI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE INTERNET. PAGAMENTO DE BOLETO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE RETOMADA DO SERVIÇO MESMO APÓS CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por JEANY PAULA DA SILVA DE PIANTE ZANIBONI, em face de INTERVIP TELECOM LTDA - EPP. Narra a autora, em síntese, que firmou contrato de plano de serviço de internet da ré, com velocidade de 30 megas, por R$ 69,90 mensais. Afirma que pagou o boleto vencido em 10/01/2021 com atraso, em 10/02/2021, contudo, não teve o serviço restabelecido, mesmo enviando os comprovantes por e-mail. Relata que o contrato foi cancelado em março/2021, porém, ainda assim, havia realizado o pagamento do boleto referente a esse mês, mesmo com o fornecimento ainda suspenso. Pretendeu a condenação da requerida à restituição do que pagou pelos boletos vencidos em janeiro, fevereiro e março/2021, que totalizam R$ 285,10, valor atualizado monetariamente, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3170793), a requerida sustentou que o boleto de janeiro/2021 foi pago com atraso, o que fez com que o serviço fosse interrompido; que o pagamento do boleto de fevereiro não foi reconhecido, pois, erroneamente, foi pago o boleto de janeiro em duplicidade, configurando-se a culpa exclusiva da consumidora pela suspensão ocorrida, inexistindo, ainda, danos indenizáveis. Pleiteou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3170799), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmentes procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré a restituir à autora
R$ 134,12 (cento e trinta e quatro reais e doze centavos)
, que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a citação (19/05/2022 - Id. 15072927), com fulcro no art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual. Outrossim, condeno a ré a pagar
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais à autora, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 382).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3170808). Em suas razões, aduz que não foram observadas as provas acostadas aos autos, que demonstraram o religamento do serviço contratado pela autora após a constatação do pagamento da fatura. Reitera que a requerente deu causa ao pagamento equivocado, justificando a manutenção da suspensão do fornecimento de internet, e que não houve falha na prestação de seus serviços. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 3170814). Na ocasião, suscita a preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, aduz a não aceitação de telas sistêmicas como meio de prova, reiterou que o serviço de internet não foi restabelecido e que houve danos morais e materiais. Requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia a recorrente comprovar nos autos a alegação de que restabeleceu os serviços de internet após a constatação de que houve o pagamento das fatura vencidas.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em registros de telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, o que não fez.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer que mesmo após a autora ter efetuado o pagamento das faturas vencidas, não teve o serviço restabelecido, e ainda pagou mais uma fatura sem ter usufruído do serviço contratado.

Desta feita, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
no sentido de que os valores referentes às faturas de fevereiro e março de 2021 devem ser restituídos à recorrida. Como bem destacado na sentença:

Assim, deve ser reconhecida a quitação da fatura vencida em 10/02/2021 e reconhecida indevida a suspensão a partir dessa data, uma vez que, repita-se os valores referentes a janeiro e fevereiro/2021 haviam sido pagos.

Além disso, vislumbra-se que a consumidora,
inobstante estar o serviço ainda suspenso, não havendo prova em sentido contrário, ônus que caberia à ré (art. 6, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. I, do CPC),
efetuou o pagamento do boleto vencido em março/2021, de R$ 54,22, como se vê no Id. 14059126.
(grifei)

Dessarte, a restituição dos valores pagos pela autora paga quitação dos boletos de fevereiro e março/2021 é devida, pois correspondentes a período em que estava o serviço indevidamente suspenso.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.